Tribunal: TJPA
Processo: 0806890-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806890-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: WILSON RONALDO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA A INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. APRESENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DO REFERIDO DOCUMENTO SEM QUALQUER RESSALVA. ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1000 DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O parágrafo único do art. 1.000 do CPC/2015, que trata da preclusão lógica, esclarece o conceito de aceitação tácita da decisão judicial, ao afirmar que ocorre com a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Caso em que, o embargante insurge-se contra decisão que determinou a emenda a inicial, para que fosse apresentado em secretaria o original do título que embasa a ação de busca e apreensão, requerendo assim a sua reforma. Contudo, nos autos originais, o embargante apresentou o original do título em secretaria, sem nenhuma ressalva, restando caracterizada a preclusão lógica.

Embargos de Declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806890-23.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 6619669

AGRAVADO: WILSON RONALDO MONTEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face do acórdão Id. 6619669 (Retificação de acórdão Id. 6621898), o qual negou provimento ao recurso de agravo interno, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ

II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

III. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões recursais de Id. 6765042, o embargante alega, em síntese, que a decisão agravada é plenamente oponível através de agravo de instrumento, se mostrando contraditório o v. acórdão que considerou o recurso inadmissível, devendo tal contradição ser sanada através destes embargos, em razão da clara violação ao artigo 1.015, inciso VI do CPC.

Repisa os mesmos argumentos defendidos no agravo interno, requerendo que esta Corte de Justiça se manifeste sobre a vigência e a aplicabilidade do artigo 4º, e art. 1.015, I e VI do Código de Processo Civil, bem como sobre a interpretação mitigada do STJ exposta no Recurso Especial nº 1.704.520, propiciando que matéria em discussão reste devidamente prequestionada, para fins de interposição dos recursos constitucionais.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, pois ainda não formalizada a triangulação processual.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início cumpre destacar que no primeiro grau, autos nº 0833318-12.2021.8.14.0301, consta no Id. 33398636 que o embargante, em 31/08/2021, cumpriu à determinação de emenda a inicial, referente à decisão objeto do presente agravo de instrumento, sem fazer nenhuma reserva, ressalva ou mesmo observação, encontrando-se a referida Certidão assim transcrita:

“Certifico e dou fé que, em obediência ao R. Despacho ID
28723936
, que determinou que a parte requerente apresente o original da cédula de credito bancário nesta secretaria, o que fez nesta data o requerente, através de sua patrono, entregando-a (CCB nº 192472), a qual se encontra, devidamente arquivada, em pasta própria, a disposição deste Juízo.

Belém-PA, 31 de agosto de 2021.”

Nesse passo, entendo que a conduta do embargante é incompatível com a pretensão recursal articulada, restando prejudicado, portanto, a análise do presente recurso de embargos de declaração, os quais, inclusive, foram apresentados em 18/10/2021, em data posterior ao cumprimento da decisão agravada, ou seja 31/08/2021.

A situação acima narrada configura a chamada preclusão lógica que é a perda do direito de praticar o ato processual por ter praticado outro ato incompatível com o primeiro.

Assim se a parte recorrente busca a reforma de decisão que determinou que ele emendasse a inicial, juntado o original do título, é óbvio que o cumprimento da referida determinação, com apresentação da via original da cédula de crédito bancária é incompatível com a intenção de recorrer. A conduta aventada está bem explicitada no art. 1.000 do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”

No mesmo sentido trago jurisprudência nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PROCESSUAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A renúncia ao prazo recursal independe de homologação e produz efeitos imediatos, consubstanciando-se em um fato extintivo do direito de recorrer, de modo que uma vez praticado tal ato, opera-se a preclusão lógica. 2. Recurso Não Conhecido. DECISÃO MONOCRÁTICA .”

(2016.04347467-85, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-11)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR SUSPOSTAMENTE DEVIDO SEM RESSALVA – EXIGÊNICA DO ART. 1000, PAR. ÚN., DO CPC – PRECLUSÃO LÓGICA – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispor o art. 1000 do CPC que “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” (caput) e “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer” (parágrafo único). 2. Parte que, além de depositador o valor da condenação, faz expresso pedido de extinção do processo, retratando evidente preclusão lógica. 3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 4. Não aplicada multa pelo intuito de prequestionamento do recurso. 5. Decisão monocrática mantida.”

(TJ-MT - AGV: 00068852320188110000 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2018)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - PLEITO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS DE APELAÇÃO ACOLHIDO - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - PRECLUSÃO LÓGICA - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC) - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”

(TJ-SP - AGT: 10046240220188260566 SP 1004624-02.2018.8.26.0566, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 30/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. QUITAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO PELO MUNICÍPIO/PROMOVIDO. ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Tendo ocorrido o pagamento administrativo do débito objeto da condenação sentencial, caracterizado está o ato incompatível com a vontade de recorrer, previsto no art. 1.000, parágrafo único, CPC/15, o que enseja o não conhecimento do recurso.”

(TJ-PB 00008034420158150331 PB, Relator: JOSE FERREIRA RAMOS JUNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2019)

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, em razão da preclusão lógica.

É como voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022